Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716465-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: BRASÍLIA GESSO GAMA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EMITIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O vigente Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 242 que a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu. 1.1 Os Oficiais de Justiça, no exercício de suas funções, são portadores de fé pública, razão pela qual as certidões por eles emitidas possuem presunção de veracidade. Em que pese tal presunção seja relativa, faz-se necessária prova robusta da falsidade de seus termos para que sua veracidade seja afastada. 2. No caso dos autos, apresar das alegações da apelante, não há qualquer prova ou evidência de que a ré não fora citada pessoalmente, na pessoa de seu representante legal, pelo contrário, consta da certidão em análise que a parte ré tomou ciência e aceitou a Contrafé oferecida, razão pela qual prevalece a veracidade da certificação contida no ato citatório. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 7o, 115, inciso I, 238, 239 e 245, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, defendendo a ausência de citação válida e, por conseguinte, a nulidade de todos os atos processuais praticados. Aponta, ademais, ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID 43039859). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 115, inciso I, 238, 239 e 245, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, apresar das alegações da apelante, não há qualquer prova ou evidência de que a ré não fora citada pessoalmente, na pessoa de seu representante legal, pelo contrário, consta da certidão em análise que a parte ré tomou ciência e aceitou a Contrafé oferecida. Frise-se que o fato de não constar explicitamente na certidão em questão o nome do recebedor pessoa física não é suficiente, por si só, para ilidir sua presunção de veracidade. Observo, inclusive que a apelante sequer questiona o endereço em que tal diligência fora cumprida, fazendo apenas alegação genérica de que não teria recebido tal documento citatório. (...) Ora, não há nos autos nenhum indício de que a apelada não teria sido citada pessoalmente, razão pela qual prevalece a veracidade da certificação contida no ato citatório (ID 41860378). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fundado na salientada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). Outrossim, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, a qual se limita, no caso em tela, ao juízo de admissibilidade do recurso especial. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005